Tribunal: STF
Processo: RHC 154793
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691. 



    1. Não há constrangimento ilegal em acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixa de conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em writ requerido a Tribunal Estadual, indefere a liminar. Entendimento consentâneo com o sumulado por esta Suprema Corte (Súmula 691).



    2. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 6.2.2015).



    3. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.